Tribunal: TJDFT
Processo: 0726132-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726132-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RITA LUCIA COSENZA FARIA, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, RITA LUCIA COSENZA FARIA D E S P A C H O Retirem-se de pauta. Sem prejuízo, verifica-se que ambos os recursos de embargos de declaração, opostos pela autora e pela ré, pretendem alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2022 15:04:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator